Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003624-12.2013.8.14.0301

APELANTE: HERMANN DUARTE RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL DA PMPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELO RECORRENTE. ERRO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PISO INTEGRALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante à promoção ao posto de Coronel da PMPA em ressarcimento de preterição.

II- As promoções de oficiais da Policia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/85 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/86.

III- O
ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo
jus
a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.

IV- Na espécie, o contexto probatório indica que houve preterição do Apelante, na medida que uma das 04 (quatro) vagas disponibilizadas no Boletim Geral Reservado fora ocupada por militar que se encontrava na condição de agregado, o que por expressa disposição legal, não preenche vaga.

V-

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença de 1º grau reformada na íntegra.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HERMANN DUARTE RIBEIRO,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ/COMISSÃO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, ser oficial da Policia Militar do Estado no posto de Tenente Coronel do Quadro de Oficiais Combatentes e por preencher todos os requisitos legais, foi incluído no quadro de acesso das promoções previstas para setembro de 2012, conforme Boletim Geral Reservado nº 41, publicado em 15.07.2012.

Afirma que foram ofertadas 04 (quatro) vagas para o posto de Coronel, conforme Boletim Geral nº 50, de 30.08.2012, todavia, foram promovidos 05 (cinco) Tenentes Coronéis ao posto de Coronel, um a mais do que o previsto, em virtude de um deles, o TC Osmar da Silva Nascimento está na condição de agregado, conforme Boletim Geral nº 176/2012, o que por direito não preenche vaga, razão pela qual foram promovidos 05 (cinco) militares.

Aduz entretanto, que um outro Tenente Coronel, o TC Arthur Rodrigues de Moraes, promovido naquela oportunidade também estava na condição de agregado, conforme Boletim Geral nº 161/2012, razão pela qual, do mesmo modo que o outro militar agregado, não preencheria vaga, restanto portanto, uma vaga a ser preenchida, a qual deveria ter sido atribuída ao requerente em razão de ser o Tenente Coronel mais antigo da Corporação.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id. 298304 – Pág. 57.

Os autos seguiram regular tramitação, sobrevindo sentença de mérito que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 298308 – Pág. 1/2):

“(...) Ante o exposto, na Jurisprudência pátria e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, com exame do mérito, sob o respaldo do art. 269, I do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 298309).

Em suas razões, aduz que a sentença guerreada se fundamentou em premissa equivocada visto que o Apelante, em momento algum, se insurgiu em ter sido preterido por concorrentes agregados ou discorreu sobre interstício.

Afirma que as promoções de Oficiais e Praças objetivam realizar um fluxo regular e equilibrado na carreira Militar, além de repor as vagas em aberto na estrutura organizacional da PMPA e que o computo das vagas em aberto para as promoções é feito pela Comissão de Promoção de Oficiais - CPO através de um trabalho eminentemente técnico, com base em planejamento estratégico realizado pelo Alto Comando da Corporação, levando-se em conta a necessidade de serviço tanto na área operacional, como em outros setores da organização da PM.

Nesse sentido, argui que foi preterido pelo fato de que um dos Tenentes Coronéis promovidos dentro das 04 (quatro) vagas ofertadas estava na condição de agregado e por disposição legal expressa, o oficial agregado não preenche vaga, fazendo com que restasse uma vaga, que deveria ter sido preenchida pelo apelante em razão de sua colocação.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso e julgar procedente o pedido inicial, de modo a ser promovido em ressarcimento de preterição ao Posto de Coronel no Quadro de Oficiais Combatentes da PM/PA, a contar de 25.09.2012.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 298310).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença de 1º grau seja reformada (id. 347431).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

A pretensão formulada na inicial visava a promoção do Apelante ao posto de Coronel da Policia Militar em ressarcimento de preterição, a contar de 25.09.2012, com todas as consequências legais decorrentes do ato, pois segundo suas razões, o recorrente teria sido preterido à promoção já que uma das 04 (quatro) vagas disponíveis fora ocupada por militar agregado que por expressa previsão legal, não preenche vaga.

Pois bem.

Sobre o tema, as promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/1985 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/1986.

A Lei Estadual assim dispõe:

Art. 15 – As promoções serão efetuadas anualmente, por Antiguidade ou Merecimento, nos dias 21 de abril e 25 de setembro para as vagas abertas e publicadas oficialmente até os dias 10 de janeiro e 15 de junho respectivamente, bem como para as decorrentes de promoções.

Art. 16 – A promoção por antiguidade em qualquer Quadro é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade.

Art. 17 – A promoção por Merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta lei.

O Decreto Estadual, por sua vez, estabelece que:

Art. 45 – As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

IV – Para o posto de Coronel PM/BM, a totalidade por merecimento.

§1º - Nos Quadros, a distribuição das vagas pelo critério de promoção resultará da aplicação das promoções estabelecidas neste artigo sobre o total de vagas existentes nos postos a que se referem.

A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará,
in verbis
:

Art. 4º (Lei nº 5.249/85). As promoções são efetuadas pelos critérios de:

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO. Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 12 - O oficial PM será
ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção
quando:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) -
Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
. (destaque nosso)”

Art. 8º (Decreto nº 4.244/86). A promoção em Ressarcimento de Preterição é aquela feita após ser reconhecida, ao Oficial preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo
jus
a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito.

No que concerne a agregação, dispõem o art. 10º e 14, §4º, da Lei Estadual nº 5.249/85 e o art. 45, §4º do Decreto nº 4.244/86:

Lei Estadual ri° 5.249/85

Art. 10 - O oficial PM/BM agregado quando no desempenho de cargo ou função militar, Policial-Militar, ou considerado de natureza Policial Militar
concorrerá à promoção
por qualquer dos critérios
sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulados
.

Art. 14 - Nos diferentes Quadros, as vagas a serem consideradas para a promoção serão provenientes de:

§4º -
Não preenche vaga o oficial PM/BM que estando agregado venha a ser promovido
e continue na mesma situação.

DEC. 4.244/1986

Art. 45 - As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

§ 4º -
O Oficial que for promovido estando agregado, não preenche a vaga e o critério de promoção permanecerá o mesmo para os Oficiais que vierem imediatamente a seguir
, até que cesse essa situação. (Grifos nosso)

No caso em tela, observa-se que o recorrente logrou êxito em comprovar suas alegações, restando patente a preterição sofrida.

Da análise dos autos, verifica-se que o Boletim Geral Reservado nº 50/2012, publicado em 31.08.2012, tornou público a existência de 04 (quatro) vagas ao Posto de Coronel da Policia Militar, estando o recorrente na quinta colocação, conforme Boletim Geral Reservado nº 49/2012 (id. 298304 – Pág. 34).

Ocorre que o militar ocupante da 2ª colocação, o Tenente Coronel Osmar da Silva Nascimento, promovido dentro das 04 (quatro) vagas disponíveis, estava na condição de agregado, em razão de se encontrar à disposição da Assembleia Legislativa do Estado, conforme Boletim Geral nº 176/2012, publicado em 24.09.2012 (id. 298304 – Pág. 28).

Em razão disso, sua promoção deveria ter ocorrido sem o preenchimento de uma das vagas disponíveis, a teor do que aconteceu com outro Tenente Coronel, o TC Arthur Rodrigues de Moraes que, mesmo ocupando a 18ª colocação conforme o Boletim Geral Reservado nº 049/2012, de 30.08.2012 (id. 298304 – Pág. 34), foi promovido na mesma oportunidade em que pretende o recorrente, em razão de não preencher vaga, dada a sua condição de agregado, conforme Boletim Geral nº 161/2012, de 31.08.2012 (id. 298304 – Pág. 31).

Dessa forma, apesar do Boletim Geral Reservado nº 050/2012 dar conhecimento da existência de 04 (quatro) vagas para o posto de Coronel da PMPA, observa-se que foram promovidos 05 (cinco) militares, em razão de um deles se encontrar na condição de agregado e não preencher as vagas disponíveis. Entretanto, verifica-se que um dos militares promovidos dentro das 04 (quatro) vagas publicadas também se encontrava sob a circunstância da agregação e por esse motivo não deveria ter ocupado uma dessas vagas, fazendo com que restasse 01 (uma) vaga, que deveria ter sido preenchida pelo recorrente em razão da ordem de classificação.

Pelas razões expostas, caberia do Estado do Pará, por ocasião da contestação, comprovar que o 2º colocado, Tenente Coronel Osmar da Silva Nascimento não detinha a condição de agregado e por isso estaria correto ocupar uma das 04 (quatro) vagas disponíveis, porém não o fez, limitando-se em alegar que a atuação administrativa se deu de acordo com o princípio da legalidade e a impossibilidade de analise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Da mesma forma, em contrarrazões recursais, além de reforçar a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, o Requerido defendeu a discricionariedade do ato administrativo de promoção, aduzindo que caberia ao chefe do Executivo a escolha dos oficiais a serem promovidos.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, na medida que se trata de ato vinculado e não discricionário.
Isso porquanto
ato vinculado
é aquele em que o administrador não pode atuar com o juízo de valor acerca da conduta exigida legalmente. Ou seja, a conduta do administrador está limitada por lei, não tendo qualquer liberdade na sua atuação.

No caso, havendo a previsão no Boletim Geral Reservado nº 050/2012, de 04 (quatro) vagas para fim de promoção do posto de Coronel e que um dos ocupantes das 04 (quatro) vagas detinha a condição de agregado, resta caracterizado o erro administrativo, pois, caso não tivesse ocorrido, o recorrente teria sido promovido.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇAÕ DE DATA EM PROMOÇÕES.
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO
. PREJUÍZO NA ASCENSÃO DA CARREIRA MILITAR.
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I - "Comprovado inequivocamente o erro administrativo, o Requerente faz jus à promoção em ressarcimento de preterição, nos termos das disposições da Lei Estadual nº 6.513/95 e Decreto nº 19.833/2003, devendo ser mantida a sentença que concedeu a referida promoção". Precedentes (TJMA. Apelação Cível nº 6759/2015 - Timon. Relator Desembargador José de Ribamar Castro. Julgada em 05 de maio de 2015). (TJMA. Apelação Cível nº 002269/2004 - São Luís. Relator Desembargador Cleones Carvalho Cunho. Julgado em 05 de agosto de 2004) (TJMA. Remessa Necessária nº 23.819/2011 - São Luís. Relator Desembargador Marcelo Carvalho Silva. Julgado em 25 de 2011). II - Comprovado o erro administrativo, há de ser reconhecido o direito de retificação nas datas de suas promoções, bem como ao ressarcimento de preterição, nos termos da Lei Estadual nº 6.513/95 e Decreto nº 19.833/2003, observado o período de prescrição quinquenal, devendo, assim, ser mantida a decisão de base em todos os seus termos. III - Apelo improvido. (TJ-MA - APL: 0216952015 MA 0031839-41.2010.8.10.0001, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 23/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2015).
”

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO C/C DANOS MORAIS INTERPOSTA POR POLICIAIS MILITARES. ERRO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO
. REQUISITO EXIGIDO PELO DECRETO Nº. 19.833/2003. 1. Em casos extraordinários poderá haver promoção em ressarcimento de preterição com o objetivo de salvaguardar direito de policial militar. Inteligência do artigo 78 da Lei nº. 6.513/1995[1], assim como do Decreto nº. 19833/2003. 2. Nos termos do artigo
333
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, ao autor cabe o ônus de comprovar suas alegações, o que se deu in casu. Ao Estado do Maranhão caberia afastar a alegação da parte autora (inciso II, do artigo 333) 3. A promoção em ressarcimento de preterição, nos termos da lei estadual e do decreto supracitados, exige, dentre vários requisitos, a comprovação do erro administrativo cometido pelo Estado do Maranhão que resultou na não promoção. 4. "No caso concreto, o erro administrativo apontado pelos autores ocorreu no instante em que, mesmo tendo preenchido todos os requisitos legais e interstício exigido pela legislação vigente para galgar as promoções, o réu desrespeitou o regulamento, promovendo diversos policiais que ingressaram nas fileiras da corporação em momento muito posterior ao interessado [...], todos por"ato de bravura", sem levar em consideração os militares mais antigos"(TJMA - Apelação nº. 24.239/2015 - Des. Marcelo Carvalho - Sessão: 7.7.2015). 5. Sentença que concedeu a promoção mantida. 6. Recurso improvimento. (TJ-MA - APL: 0246482015 MA 0037257-91.2009.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 03/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2015)
”

“
PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR.
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DESDE A DATA DA PRETERIÇÃO. A REMUNERAÇÃO É DEVIDA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HÁ A NOMEAÇÃO NO CARGO DECORRENTE DA PROMOÇÃO, QUANDO REALIZADA RETROATIVAMENTE. É O CASO DA PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, NA QUAL O MILITAR É PROMOVIDO, SENDO NOMEADO A CONTAR DE DATA PRETÉRITA, INDEPENDENTEMENTE SE POR ORDEM JUDICIAL OU RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. LOGO, A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO PRODUZ NÃO APENAS OS EFEITOS FUNCIONAIS OU HIERÁRQUICOS, MAS TAMBÉM OS DE ORDEM FINANCEIRA, DE MODO A CONFERIR AO MILITAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO POSTO A QUE FOI PROMOVIDO, A PARTIR DA DATA DA RESPECTIVA NOMEAÇÃO. NÃO TENDO HAVIDO O PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES CORRESPONDENTES AOS POSTOS OCUPADOS EM DECORRÊNCIA DAS PROMOÇÕES EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO RETROATIVAMENTE, SÃO DEVIDAS AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES DESTE EG. TJDFT. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-DF - APO: 20110110823470 DF 0023727-33.2011.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 28/05/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/06/2014. Pág.: 220)
”

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Nos autos, é possível perceber que o autor da ação preencheu todos os requisitos pertinentes para a promoção ao posto de coronel do quadro de combatentes, não podendo o ato discricionário do Chefe do Executivo prejudicar a estrutura da PMPA, visto que haviam vagas ainda a serem preenchidas.”

Nesse diapasão, a partir dos elementos colhidos nos autos, entendo que restou caracterizado o erro administrativo ao não promover o preenchimento de todas as vagas disponibilizadas para promoção ao posto de Coronel, razão pela qual a sentença guerreada merece ser reformada em sua totalidade, devendo o pedido inicial ser julgado procedente, reconhecendo-se o direito do recorrente à promoção ao posto de Coronel da PMPA em ressarcimento por preterição, a partir de 25.09.2012, com todas as implicações legais.

Em razão da reforma da sentença, necessário proceder a inversão do ônus sucumbencial, ficando o Estado do Pará isento das custas processuais em razão de previsão legal. Quanto aos honorários advocatícios, arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto por Hermann Duarte Ribeiro,
reformando a sentença de 1º grau em sua integralidade, para julgar procedente o pedido inicial,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/02/2022